Tribunal: TJSP
Processo: 1021034-02.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Descabimento. Dados pessoais corretos nas faturas enviadas pela parte ré. Pagamentos anteriores efetuados. Existência de dívida que restou comprovada. Indicação do nome do autor aos cadastros de inadimplentes que se consistiu em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Descabimento. Dados pessoais corretos nas faturas enviadas pela parte ré. Pagamentos anteriores efetuados. Existência de dívida que restou comprovada. Indicação do nome do autor aos cadastros de inadimplentes que se consistiu em exercício regular de direito. Licitude da conduta. Dano moral inexistente. Litigância de má-fé caracterizada. Parte autora que alterou a verdade dos fatos. Multa bem aplicada na origem, respeitado o limite legal. Condenação em honorários advocatícios majorada para 15% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021034-02.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MARIA
APARECIDA BRESSI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021034-02.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 21591
2/11
VOTO No 21591
Apelante(s): Maria Aparecida Bressi
Apelado(s): Banco Bradesco S/A
Comarca: Osasco - Foro de Osasco/2a Vara Cível
Juiz(a): Mario Sérgio Leite
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS. Inscrição do nome do consumidor em
cadastro de inadimplentes. Sentença de improcedência.
Insurgência da parte autora. Descabimento. Dados pessoais
corretos nas faturas enviadas pela parte ré. Pagamentos
anteriores efetuados. Existência de dívida que restou
comprovada. Indicação do nome do autor aos cadastros de
inadimplentes que se consistiu em exercício regular de direito.
Licitude da conduta. Dano moral inexistente. Litigância de má-
fé caracterizada. Parte autora que alterou a verdade dos fatos.
Multa bem aplicada na origem, respeitado o limite legal.
Condenação em honorários advocatícios majorada para 15%
sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a gratuidade.
Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente “ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c danos morais”, condenando a parte autora ao
pagamento, como litigante de má fé, de multa arbitrada em 5% sobre o
valor atribuído à causa, bem como custas e honorários advocatícios dos
Patronos da parte 'ex adversa', fixados em 10% sobre aquela base de
cálculo, ressalvada a exigibilidade.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021034-02.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 21591
3/11
síntese, que: 1) não restou caracterizada a litigância de má fé; 2) não houve
infração ética que justifique o envio de Ofício ao NUMOPEDE, da
Corregedoria Geral de Justiça e à Ordem dos Advogados do Brasil; 3) a
parte ré não comprovou a existência de relação jurídica com a parte autora,
tampouco acostou documento com assinatura do consumidor, referentes à
contratação ou renegociação; 4) as demais negativações também são objeto
de questionamento judicial, de modo que não há que se falar em
preexistente legítima inscrição, nos termos da Súmula 385 do STJ.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art.252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021034-02.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 21591
4/11
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando. Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17.09.2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20.05.2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13.04.2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09.06.2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09.06.2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01.09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27.07.2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01.09.2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14.09.2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15.09.2010; Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j. de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou improcedente em parte a ação em tela deixou assentado que:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021034-02.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 21591
5/11
“O requerido sustenta que a parte autora efetivamente
contratou e usufruiu de seus serviços, sendo, portanto,
escorreita a negativação combatida. A lastrear o que alega, o
réu junta faturas, de titularidade da parte autora, que
comprovam, a contento, a relação contratual firmada entre as
partes. De se salientar que o cartão de crédito foi utilizado pela
parte autora, havendo nos autos, inclusive, comprovação do
pagamento de faturas desde 2016 (fls. 48/83). Destaque-se que
as faturas apresentadas pelo réu contêm o mesmo endereço que
a requerente aponta na procuração e na petição inicial (Rua
Vinte Seis, 55, Cj Marcos Freire, Guarulhos, SP).
Curiosamente, são faturas emitidas desde o ano de 2016, e,
embora enviadas à residência da requerente, somente a
levaram a ajuizar a demanda agora, no ano de 2019, também,
sintomaticamente, depois de iniciado o inadimplemento e
ordenada a negativação. Não dizer taxativamente se contratou
ou não, qual o serviço avençado, se são falsos ou verdadeiros
os documentos que o réu juntou às fls. 48 e seguintes, são
firmes indicativos de que a pretensão posta carece de
verossimilhança. Saliente-se, por oportuno, que a requerente é
devedora contumaz, ostentando diversas outras negativações
(fls. 84/87), o que reforça a falta de credibilidade do que veio
alegar. A esse respeito, insta consignar, ainda, que o extrato de
negativações que instrui a exordial (fls. 29/31) não condiz com
a realidade, sendo evidente a manipulação de informações com
a intenção de induzir o Juízo a erro. Ora, "comprovar" a
existência de uma única anotação restritiva (objeto da ação),
quando existentes inúmeras outras, importa, além de eventual
conduta criminosa, em inequívoca litigância de má-fé. De
outra parte, a detalhada documentação juntada pelo réu quanto
aos anos de relação contratual adimplida, inclusive com
pagamentos realizados, é mais um elemento que se contrapõe
ao alegado direito da parte autora, e dá suficiente lastro à
assertiva de exercício regular de direito por meio da
negativação. Diante disso, concluo não haver verossimilhança
no alegado. Logo, não haverá inversão do ônus da prova. Em
consequência, havendo pretensão resistida, aplica-se o artigo
373, I, do CPC, para decidir não provado o fato constitutivo do
direito da parte autora. E, uma vez não demonstrado que o réu
agiu ilicitamente ao negativar o nome da requerente, não há
responsabilidade civil a ensejar a obrigação de indenizar.”
(fls.134/135).
Emerge dos autos que a parte ré, em sua
contestação, acostou cópias das faturas referentes ao cartão de crédito
vencidas nos meses de agosto de 2015 a janeiro de 2017 (fls.48/83, com
destaque para fls. 64/66), nas quais constam várias compras de baixo valor,
parcelamentos, saque no importe de R$20,00 (fls.66), além de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021034-02.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 21591
6/11
parcial por débito em conta (fls.48), tendo sido permitido o contraditório
da parte autora em réplica, na qual se manifestou genericamente, sem
impugnar a veracidade dos documentos ou produzir prova de pagamento
integral das faturas.
Tais
fatos
comprovam
a
higidez
da
contratação e a existência do débito. Afastada também a hipótese de
fraude, pois não é crível que terceiros mal-intencionados se apropriem do
nome da parte autora para efetuar gastos, ao longo de vários meses, e
paguem as respectivas faturas! A experiência comum demonstra que o
fraudador tende a realizar gastos de alto valor, no menor período possível,
para elidir a possibilidade de ser surpreendido e responsabilizado, e,
obviamente, não quita os débitos contraídos.
As faturas foram regularmente enviadas ao
endereço da parte autora, conforme declinado na inicial, com indicação de
consumo em estabelecimentos muito próximos à sua residência (menos de
quinhentos metros), consoante informações facilmente verificadas com a
utilização de mapas disponíveis “on-line”.
Consta, ainda, que a ré efetuou inscrição de
dívida vencida em 10.06.2016, com posterior exclusão em 09.12.2016
(fls.84), situação condizente com a renegociação do débito ocorrida em
07.12.2016, informada na fatura de janeiro subsequente (fls. 64).
Registre-se, por fim, que as inscrições
preexistentes,
questionadas
judicialmente
(processos
no
1085001-63.2019.8.26.0100
e
1085020-69.2019.8.26.0100)
foram,
naqueles autos, consideradas legítimas, tendo sido julgadas improcedentes
as ações por r. sentenças ainda sujeitas a recurso, conforme informações
obtidas no sistema informatizado deste E. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021034-02.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 21591
7/11
Sem prejuízo, mostra-se irrelevante tal
controvérsia, na medida em que a negativação descrita nestes autos
constituiu exercício regular de direito, não tendo caracterizado, pois,
nenhum ilícito a justificar o pleito indenizatório que foi corretamente
afastado na origem.
Quanto à pena por litigância de má-fé
aplicada, observa-se que o artigo 80 do Código de Processo Civil
estabelece que litiga de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa
contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (inciso I), alterar a
verdade dos fatos (inciso II), usar do processo para conseguir objetivo
ilegal (inciso III), opuser resistência injustificada ao andamento do
processo (inciso IV), proceder de modo temerário em qualquer incidente
ou ato do processo (inciso V); provocar incidente manifestamente
infundado (inciso VI) e interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório (inciso VII).
Compulsando-se os autos, verifica-se que a
parte autora ingressou com a ação omitindo fatos e, basicamente, faltando
com a verdade ao simplesmente afirmar que a instituição financeira agiu de
forma indevida ao cadastrar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Ocorre que o requerente não poderia
desconhecer a existência do débito 'sub judice', tendo faltado com a
verdade para tentar induzir o d. Juízo em erro.
Sobre o tema, colacionam-se ensinamentos
da doutrina:
9. Alterar a verdade dos fatos. Consiste em afirmar
fato inexistente, negar fato existente ou dar versão
mentirosa para o fato verdadeiro. A L 6771/80 retirou

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021034-02.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 21591
8/11
o elemento subjetivo “intencionalmente” desta norma,
de sorte que não mais se exige a intenção, o dolo de
alterar a verdade dos fatos para caracterizar a litigância
de má-fé. Basta a culpa ou o erro inescusável.
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY Código de Processo Civil
Comentado e Legislação extravagante 10a ed. rev.
ampl. e atual. até 1o de outubro de 2007 São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2007 p.214 realces
não originais).
Além disso, exibiu consulta parcial ao
cadastro de inadimplentes, omitindo a existência de diversas inscrições
desabonadoras.
A parte autora praticou, portanto, inequívoca
litigância de má-fé, tendo-lhe sido corretamente aplicada a respectiva
multa, a qual deve ter o seu valor mantido, pois fixado dentro dos
parâmetros legais (5% sobre o valor atualizado da causa), conforme dispõe
o artigo 81 do CPC:
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o
litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um
por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da
causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta
sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as
despesas que efetuou.
Esse também é o posicionamento desta C.
Câmara:
1013630-95.2017.8.26.0007
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/08/2018
Data de publicação: 02/08/2018
Data de registro: 02/08/2018
Ementa: Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
pedido de exclusão de negativação indevida. Sentença de
improcedência. Multa por litigância de má-fé. Apelação.
Instituição financeira ré que comprovou a relação
contratual e a existência do débito. Contrato de cartão de
crédito e faturas. Ausência de prova do pagamento. Ré que

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021034-02.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 21591
9/11
se desvencilhou do ônus de demonstrar o 'fato constitutivo
de seu direito' art. 373, inciso I, do CPC. Autora que não
demonstrou qualquer 'fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor' art. 373, inciso II, do CPC.
Débito exigível. Negativação que, diante do inadimplemento,
não constitui ato ilícito. Litigância de má-fé. Inteligência do
art. 80 do CPC. Alteração da verdade dos fatos. Parte que
alterou a verdade dos fatos. Redução, entretanto, do valor
da multa, de 10% para2% do valor da causa Sentença
reformada em pequena parte, apenas para minorar a penalidade
por deslealdade processual
Recurso provido em porção
mínima.
1004766-24.2015.8.26.0400 Apelação / Bancários
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: Olímpia
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/09/2016
Data de registro: 27/09/2016
Ementa:
APELAÇÃO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. Apontamento em
cadastro de inadimplentes reputado indevido pela autora.
Sentença de improcedência, reconhecendo a legalidade da
anotação e a existência de dívida. Irresignação da autora. Não
acolhimento. Instituição bancária comprovou a relação
contratual e o uso constante do cartão de crédito pela
autora, a qual ficou inadimplente. Anotação regular.
Litigância de má-fé configurada, eis que não se tratou de
mera postulação dentre teses possíveis para análise em
juízo, mas sim de tentativa de alterar a verdade dos fatos
com fundamento em alegações claramente improcedentes
diante das provas carreadas. Sentença mantida. RECURSO
IMPROVIDO.
Em rápida consulta ao sistema SAJ foi
possível verificar a distribuição de mais de 300 (trezentos) recursos de
apelação à Seção de Direito Privado patrocinados pela causídica, neste
ano, até meados de fevereiro, tudo a indicar a possível prática de utilização
predatória do Poder Judiciário. Nessa conjuntura, resta mantida a
determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE (Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demandas).
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021034-02.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 21591
10/11
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se
a majoração dos honorários advocatícios em benefício da parte ré para
15% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, ressalvada a exigibilidade.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021034-02.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 21591
11/11
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator